Tribunal: TJDFT
Processo: 0726792-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726792-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMANDA NASCIMENTO MIRANDA AGRAVADO: JOAO CARLOS VIEIRA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amanda Nascimento Miranda contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0722215-51.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (Id. 160092926 dos autos de origem): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por AMANDA NASCIMENTO MIRANDA em desfavor de JOAO CARLOS VIEIRA COSTA, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, por intermédio de seu tio, localizou no site OLX o veículo VW/T-CROSS SENSE 1.0 TSI, placa RER1F01, ano/modelo 2021/2021, branco, renavam 01283377974. Aduz que o anúncio se encontrava na plataforma OLX em nome de Viviane Maya desde junho de 2022, pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e com o número de telefone (61) 9.9834-4730. Diz que, em conversa pelo chat do aplicativo, o suposto vendedor solicitou que a negociação fosse feita por telefone. Alega que em ligação efetuada no número indicado, seu tio conversou com pessoa de nome Rômulo, o qual detinha todas as informações acerca do bem. Discorre que seu tio marcou de ver o veículo no estacionamento da pizzaria Valentina, localizado na 214 norte. Sustenta que, na oportunidade, o suposto vendedor afirmou que o veículo pertencia de fato ao réu, esclarecendo que esse era seu primo. Narra que, após tratativas, a autora decidiu adquirir o bem. Diz que, para efetivação da transferência dos valores devidos pela aquisição, o suposto vendedor indicou a conta se sua esposa Adriane Aires da Rocha. Argumenta que, no momento da transferência do bem para o nome da autora, o requerido se recusou a realizar a assinatura do ATPV sob o argumento de que o valor do bem não foi debitado em sua conta, tendo informado, na oportunidade, que o suposto vendedor Rômulo não era seu primo. Alega que percebeu ter sido vítima de possível golpe, sendo que foi lavrado boletim de ocorrência perante a 2a DP. Discorre que a autoridade policial fez a apreensão do veículo, figurando o requerido como depositário fiel do bem. Sustenta que, não obstante, há notícia de que o réu, em descumprimento ao determinado pela autoridade policial, alienou o bem em questão. Diz que teve um prejuízo de R$ 54.254,62. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) b) A concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada para determinar o imediato bloqueio, junto ao DETRAN/DF, de qualquer tentativa de transferência de titularidade do veículo marca VW/T-CROSS SENSE 1.0 TSI, placa RER1F01, ano/modelo 2021/2021, branco, renavam 01283377974, até o julgamento definitivo desta lide e para autorizar a busca e apreensão do veículo marca VW/T-CROSS SENSE 1.0 TSI, placa RER1F01, ano/modelo 2021/2021, branco, renavam 01283377974, que se encontra em poder do Réu ou em qualquer lugar que se encontrar, para que seja entregue e permaneça com a Autora até o julgamento definitivo desta lide; Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste pela parte autora. Pela dinâmica dos fatos narrados pela parte autora, depreende-se, em análise perfunctória, que o requerido também foi vítima de possível estelionato praticado pela pessoa identificada como Rômulo. A versão apresentada pelo requerido quando da lavratura do boletim de ocorrência de id. 160086696, corrobora, à princípio, este entendimento. Destaque-se trecho do referido depoimento prestado perante a autoridade policial: (...) Que anunciou no site de compra e venda Olx, o veículo, descrito em campo próprio, para seu colega de trabalho, JOÃO CARLOS VEIRA COSTA, qualificado em campo próprio, pelo valor de R$ 114.900,00; Que em 01/01/2023 recebeu mensagem, pelo app WhatsApp, de um suposto comprador, terminal 61 99834-4730, perfil com nome atribuído, RÔMULO RODRIGUES; Que o suposto comprador afirmou estar negociando um terreno com terceiro, o qual teria o interesse em um veículo, com a marca/modelo do anunciado, como parte do pagamento; Que solicitou marcar horário para esse suposto amigo ver o veículo; Que se a pessoa se interessasse pelo automóvel, fechariam o negócio; Que o local do encontro marcado, foi o do endereço do trabalho do declarante, bem como do proprietário do veículo, a pizzaria Valentina, localizada na quadra 214, Asa Norte, Brasília/DF; Que na data de 04/01/2023, o criminoso solicitou ao declarante que enviasse o link do anúncio/Olx, pois gostaria de mostrar para sua esposa; Que enviou o link do anúncio; Que na presente data, o suposto comprador, informou que o terceiro com quem estaria negociando o terreno, seria a pessoa de nome Gilvan, o qual compareceria ao local combinado para ver o veículo; Que Gilvan compareceu ao local e confirmou o interesse no veículo anunciado; Que informou ao criminoso, que Gilvan se interessou; Que o marginal solicitou um desconto no valor do veículo; Que fecharam o valor da venda em R$ 113.000,00; Que o interlocutor solicitou ao declarante os dados de JOÃO CARLOS VIEIRA COSTA, para a transferência bancária; Que o declarante enviou os dados, inclusive, com a chave PIX; Que quando se interessou pelo veículo, Gilvan fez chamada de vídeo, pelo app WhatsApp, para sua sobrinha, de nome Amanda, a qual representava naquele momento, sendo, de fato, quem estaria adquirindo o veículo; Que, inclusive, conduziria o veículo para a cidade de Itabuna, para entregá-lo à sua sobrinha; Que Gilvan, no local combinado, confirmou a história de que estaria negociando um terreno com a pessoa de Rômulo de tal; Que indagado sobre a localização do terreno, Gilvan afirmou que seria no Varjão/DF; Que, juntos, o declarante, João Carlos e Gilvan deslocaram a uma loja conveniência BRB, para pagamento dos débitos do veículo, para a emissão do ATPVe, o que ocorreu, momento em que o documento foi emitido em nome de AMANDA NASCIMENTO MIRANDA; Que, em seguida, deslocaram para o Cartório do 4o Ofício de Notas, localizado na quadra 504, Asa Norte, Brasília/DF, para a assinatura do CRV; Que ficaram aguardando a transferência do valor combinado para a conta de João Carlos; Que o declarante, desconfiando da demora, indagou ao suposto comprador sobre sua localização, solicitando o endereço do banco em que o suposto comprador estaria, informando que um conhecido seu iria à referida agência bancária, para encontra-lo; Que informou à Gilvan que não reconheceria firma do documento do veículo, enquanto Rômulo de tal autorizasse; Que o criminoso enviou mensagem para o declarante e para Gilvan, informando que os encontraria na pizzaria; Que, diante dos indícios de fraude, conversaram, momento em que Gilvan afirmou ao declarante que não havia negociação de terreno; Que havia confirmado a referida história, a pedido do suposto comprador, Rômulo de tal; Que indagado pelo declarante, afirmou que Amanda, sua sobrinha, realizou transferência bancária para a pessoa de Rômulo, no valor de R$ 80.000,00; Que o declarante e João o chamaram para deslocar a uma Delegacia de Polícia; Que Gilvan ficou bastante nervoso afirmando que somente deixaria o local na posse do veículo, afirmando que caso contrário, atearia fogo no automóvel; Que Gilvan efetuou chamada telefônica para a PMDF; Que foram orientados a comparecerem a esse unidade policial; Que, juntos, os envolvidos compareceram à essa 2a Delegacia de Polícia Civil do DF, para o registro do competente boletim de ocorrência policial; A narrativa em comento indica, à princípio, que o suposto vendedor ROMULO enganou tanto a parte autora quanto a parte ré para obter o dinheiro da venda do bem. Não se vislumbra, em análise inicial, verossimilhança na alegação de que o requerido fez parte do suposto esquema. Imperioso, assim, que se instaure o contraditório, de modo que o réu possa apresentar sua versão dos fatos de modo a melhor elucidar a questão posta em Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada”. Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, para deferir a busca e apreensão do veículo e mantê-lo sob sua posse, até o trânsito em julgado da lide. Discorre que firmou contrato de compra e venda do veículo VW/T-Cross Sense 1.0 Tsi, placa RER1F01, ano/modelo 2021/2021, branco, Renavam 01283377974, e, após a transferência do valor ajustado, a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo – ATPV não foi assinada pelo vendedor, por não ter sido o valor creditado na sua conta bancária. Destaca que ambos caíram no golpe da OLX, praticado por terceiro que se identificou como Rômulo, que entrou em contato com a compradora, por intermédio do seu Tio Gilvan, alegando ser primo do vendedor e responsável pela venda. Afirma que as partes registraram o Boletim de Ocorrência n. 58/2023-1 e, em razão do golpe perpetrado, o veículo foi apreendido e o Agravado assumiu a condição de depositário fiel, impedido de aliená-lo. Ressalta que tomou todos os cuidados necessários para verificar a segurança da negociação e que em razão da ocorrência do “golpe do intermediário/OLX”, as partes devem dividir o prejuízo. Informa que, malgrado a proibição de alienar o veículo, o Agravado o vendeu, o que justifica a busca e apreensão. Ressalta que “a alienação do veículo traz diversos prejuízos à ação e ao direito da Agravante, isso porque além de descumprir determinação clara da autoridade policial, diminui o patrimônio passível de penhora do Agravado, traduzindo na dificuldade da Agravante em ter seu direito indenizatório preservado”. Ao final, requer a tutela de urgência, a fim de buscar e apreender o veículo, até o julgamento do presente recurso. Sem preparo, pois a Agravante é beneficiária de justiça gratuita. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou esteja ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ativo. Sucede que a Agravante voluntariamente repassou o valor do veículo para terceiro (Rômulo), suposto intermediário na negociação. Segundo alega, as tratativas por meio de terceiro foram orientadas pelo proprietário do veículo, que, no Boletim de Ocorrência, relatou que acreditava que a compradora participava da negociação junto com o terceiro. Assim, até o presente momento, o que se tem é que o alienante e a compradora foram vítimas do terceiro que intermediou a venda do veículo. A despeito das versões distintas apresentadas, ao que tudo indica, trata-se de expediente fraudulento corriqueiro, pelo qual um terceiro estelionatário, mediante ardil e utilizando-se de anúncios realizados no sítio eletrônico da OLX, se faz passar por potencial comprador/vendedor de determinado veículo a fim de induzir a erro as vítimas, reais contratantes. O estelionatário, sem deter poderes, realiza a intermediação do negócio, instruindo as partes contratantes a omitir/mentir reciprocamente sobre informações/detalhes da negociação, para, ao final, se beneficiar com o pagamento, sem que o proprietário do veículo angarie qualquer benefício. Na fase inicial da lide, não se constata conluio entre o Agravado e o terceiro comprador, sendo, pois, necessário o exame mais aprofundado dos fatos e provas, o que só será possível depois de ampla dilação probatória. Ademais, não se pode deferir, neste momento processual, a busca e apreensão do veículo para que fique na posse Agravada, por ter sido alienado para terceiro. A alienação irregular do veículo deve ser apurada durante o processo e comunicada à autoridade policial. Por fim, a busca e apreensão de veículo que está na posse de terceiro de boa-fé ensejará tumulto processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora